Tribunal: STF
Processo: Rcl 54598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF E À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.7.2022 por Tulio Marcelo Denig Bandeira contra atos do juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR e do Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional do Paraná, pelos quais teria sido contrariada a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF. 



    2. O reclamante alega que, “[e]m, 08/02/2022, agentes da Polícia Federal deram fiel cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão em endereços relacionados a este causídico e meus familiares. Neste mesmo sentido, requereram a decretação da prisão preventiva minha e de meus familiares, na condição de investigados, a qual foi sabiamente indeferida e fundamentada pelo Juízo.



    Ocorre que, nas buscas, tanto em meus escritórios em Curitiba/PR e Santo Antônio do Sudoeste/PR, como em minha residência, os Agentes e Autoridade Policiais quebraram portões, televisões, reviraram documentos, desligaram a conexão com a wifi, levaram o DVR das câmeras de monitoramento, levaram HDS externos contendo informações de TODOS OS CLIENTES DE MEUS ESCRITORIO, bem como, levaram arquivos com documentos físicos de clientes que sequer faze, parte das investigações.



    Nobre Ministra, os documentos e pastas que foram apreendidos nos meus escritórios de Advocacia, não possuem qualquer relação com os indivíduos pormenorizados no mandado de busca e apreensão, sendo documentos relacionados ao exercício regular da minha profissão, sem os quais não foi possível o cumprimento de prazos relativos aos clientes em demandas judiciais. (…).



    As Buscas e Apreensões deram início as 7h30m sendo que seu término se deu por volta das 15h30m, ou seja, FORAM APROXIMADAMENTE 9H00 DE BUSCA NOBRA MINISTRA.



    Para que se tenha ideia de tamanha barbárie desumana, as equipes se revezaram e saíram para almoçar, enquanto mantiveram minhas funcionárias no local sem poder sair, sem contato com pessoas de fora (cortaram a wifi), ou seja, sem café, sem almoço, sem qualquer tipo de alimentação por quase NOVE HORAS DE BUSCAS.



    Ressalta-se que a própria Policia Federal, demonstra os excessos, tanto é que em conversa com agentes, para o fim de retirar o material apreendido, deixam claro que há material de desinteresse – lógico, FOI LEVADO O ACERTO DE CLIENTES!!! (…).



    No mesmo dia, ainda durante as buscas, em vários noticiários, as imagens de minha residência, onde minha esposa e filhos residem, estava estampada em todos os jornais” (sic).



    Aponta “evidentes excessos, repita-se, materializados pelos vazamentos seletivos de peças dos autos, atinentes à execução de medidas cautelares, os quais atingem a própria legalidade dos procedimentos criminais. Por óbvio, vazamentos só interessam à acusação.



    Embora estivesse resguardado o sigilo da investigação, mesmo após a deflagração da Operação, a imprensa já noticiava, aos 08 de fevereiro de 2022, sobre os saldos das contas, os bens bloqueados e acerca dos elementos até então colhidos.



    (…) o caso é de extrema gravidade, por considerar que a busca e apreensão feita em meus escritórios de advocacia ultrapassou os limites do mandado. A Polícia Federal transformou mandado específico em genérico, fazendo durante quase 9 horas de busca, um verdadeiro ARRASTÃO.



    (…) Mandado judicial de busca e apreensão em escritório de advocacia não pode ser expedido de forma genérica, em aberto, sem objeto definido, mas sim de modo delimitado, restrito ou fechado, o que não ocorreu no caso em apreço” (sic).



    Assinala que, “[e]m decorrência de decisão proferida nas medidas assecuratórias, este Reclamante, meus familiares (FILHO JOÃO GABRIEL e CUNHADA MILENA), e nossas empresas tivemos a determinação de sequestro de bens e bloqueio de valores.



    (…) A Lei 11.343/06 em seu Art. 62, § 7º, é expressa em autorizar a alienação antecipada de bens: que guardem nexo de instrumentalidade com o delito, e não aquele em que se encontra em fase de investigação, e não há provas que indiquem ter origem ilícita comprovada – como é o caso, AINDA MAIS QUE JA FOI JUNTADO AOS AUTOS DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÕES COMPETENTES, PROVAS DE AQUISIÇÃO E TODOS OS DOCUMENTOS QUE PROVAM A LICITUDE DOS BENS.



    Ocorre que, há negativa quanto aos pedidos de restituição dos bens, ao pedido de substituição de fiel depositário da Aeronave, sendo que, nem a decisão que decretou o sequestro de bens, tampouco o inquérito investigativo, cuidaram de demonstrar que a aeronave e os demais bens seriam produto/proveito/instrumento de crime. VALE RESSALTAR QUE A AERONAVE FOI ADQUIRIDA A MAIS DE 10 ANOS … conforme CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANEXADO AOS AUTOS E QUE FOI LEVADO PELA POLÍCIA FEDERAL (…).



    O SEQUESTRO SE DEU EM 08/02/2022, e até o momento o INQUERITO NAO FOI CONCLUIDO, E OS BENS PERMANECEM BLOQUEADOS … MESMO PASSADOS MAIS DE 5 (CINCO) MESES!!!!!



    A ação penal não foi intentada no prazo de sessenta dias, contados da data do bloqueio 08/02, ou seja, o sequestro deve ser levantado” (sic).



    Assevera que o “pedido de Busca e Apreensão, bem como o Inquérito Policial em apreço, são oriundos da denominada Operação ‘Narcobroker’ que se trata do inquérito policial nº 5055069-65.2019.4.04.7000/PR.



    As investigações se iniciaram desde o ano de 2019, 2020, 2021 e estamos em 2022 e MESMO APÓS BUSCAS REALIZADAS EM MINHA CASA, E MEUS ESCRITÓRIOS, NADA FOI ENCONTRADO!



    Os documentos levados, apenas dão conta de que sou advogado atuante, que possuo diversos escritórios de Advocacia no País, e que a empresa de minha família, SAMVEL LOCADORA, é de fato uma empresa idônea, séria, voltada para o trabalho!!!!



    (…) a Polícia Federal não apresenta provas, mesmo após o relatório de análise das apreensões, por um único e simples motivo, não há PROVAS, não há crime que envolva este causídico!!!!! Só se vislumbra um advogado e um 
ex-cliente, o qual revoltado, veio a delatar história fantasiosa a fim de se safar de seus próprios crimes, e incriminar alguém completamente inocente, como tantos outros que estão na justiça buscando por seus direitos!!!!



    (…) A Polícia Federal sustenta a sua investigação, mas não conclui o inquérito policial porque não há elementos contra este Reclamante, já que não tenho envolvimento com qualquer ilícito ali investigado. Ao contrário disso, conforme demonstrado, fui incluído nas investigações após uma delação mentirosa que tem o intuito de me prejudicar” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(i) Em sede de cognição sumária, seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o sobrestamento cautelar do Inquérito Policial nº 5061712-68.2021.4.04.7000 e Medidas Assecuratórias nº 5065603-97.2021.4.04.7000, ambas oriundas da Busca e Apreensão nº 5065584-91.2021.4.04.7000, todos em trâmite perante o Juízo da 23ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, e de todos os atos a ele relacionados, até a resolução final da presente ação reclamatória;



    (...) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de:



    (iv.1) Seja reconhecia a afronta à autoridade das decisões dessa e. Suprema Corte (…).



    (iv.2) Como corolário das nulidades reconhecidas, pede-se:



    a) (...) a declaração ilicitude e ineficácia de todos os atos investigativos produzidos; e



    b) Alternativamente, reconhecida a vis attractiva da Investigação da Autoridade Policial, que seja decretada a nulidade absoluta de todos os atos praticados, especialmente a deflagração da ‘Operação Narcolaundry’ (Inquérito Policial nº 5061712-68.2021.4.04.7000 e Medidas Assecuratórias nº 5065603-97.2021.4.04.7000, ambas oriundas da Busca e Apreensão nº 5065584-91.2021.4.04.7000), nos termos do art. 567 do CPP, bem como de todos os atos subsequentes ou a ele relacionados, especialmente em razão das nulidades arguidas durante as Buscas em meus escritórios de Advocacia, bem como o excesso de prazo do Inquérito, e a falta de materialidade para acusação – que evidencia-se-á com o consequente trancamento dos autos de origem; ou



    c) Subsidiariamente ao pedido de arquivamento decorrente do reconhecimento das nulidades nas Buscas e Apreensões, a (item b), pugna-se pelo trancamento do inquérito policial com base no excesso de prazo, e pela falta de materialidade.



    (v) Na remota hipótese de a presente Reclamação Constitucional não ser conhecida, requer-se a análise das ilegalidades elencadas, assim como dos pedidos formulados, mediante a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, na forma do art. 5º, XXXV, da CR/88; art. 654, § 2º, do CPP e art. 193, II, do RISTF, em vista do flagrante coação ilegal delineada” (sic).



    3. Em 27.7.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR e ao Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional do Paraná, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR e o Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional do Paraná teriam contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF. 



    6. Em 2.8.2022, o Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional do Paraná informou:



    “Exma. Ministra, para melhor pontuar os itens da reclamação apresentarei resposta aos questionamentos em tópicos, conforme abaixo passo a descrever:



    1. O Reclamante alegou que há nulidade nas buscas realizadas na sua residência e escritórios de advocacia, pois teriam sido apreendidos documentos e pastas de pessoas que não estavam listadas nos mandados de busca e apreensão:



    FATOS:



    O Inquérito Policial n° 2021.0060994 trata de investigação acerca de lavagem de ativos. Consta nos autos que o reclamante, juntamente com coautores, usou de empresas próprias e de terceiros, bem como o nome de pessoas físicas, todas notadamente ‘laranjas’, para intermediar, receber e enviar milhões de reais em atos evidentes de lavagem de capitais para o narcotráfico.



    O indeferimento da prisão preventiva do investigado por parte da autoridade judicial teve como fundamente a falta de contemporaneidade uma vez que as provas dos crimes imputados são fartas. (…)



    Assim, com relação à alegação de excesso em pedido de prisão preventiva observa-se que não há o menor fundamento. 



    De logo, informa que as acusações de que a equipes de execução dos mandados de busca mantiveram funcionárias no local de forma coercitiva e sem alimentação são inverídicas e caluniosas, todos no local da busca possuíam liberdade para ir, vir e permanecer, uma vez que sequer seria necessária a presença delas no local para que a ordem fosse cumprida. 



    As buscas ocorreram utilizando-se o mesmo padrão executado pela Polícia Federal em outras deflagrações que ocorrem diuturnamente país afora. A investigação foi acompanhada pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, tais acusações já foram efetuadas anteriormente em outras instâncias e refutadas. 



    Além dessas acusações, o reclamante vem efetuando inúmeras outras denúncias caluniosas contra a Polícia Federal, algumas delas inclusive já estão sendo apuradas em toda sua plenitude. 



    Evidentemente, como não há como se defender no mérito dos crimes praticados, o investigado vem buscando incessantemente atacar a Polícia e a Justiça Federal.



    (…) o material que deveria ser apreendido não se restringia a documentos cujos nomes fez menção a autoridade judicial. 



    A documentação apreendida pela equipe de campo consistia em documentos referentes a pessoas físicas e jurídicas que poderiam tratar-se de bens em nome de ‘laranjas’ e empresas fictícias, razão pela qual o chefe da equipe de execução do mandado de busca e apreensão na Cidade de Santo Antônio do Sudoeste-PR decidiu apreender pastas em que constava denominações de propriedades rurais e imóveis, ressaltando que a investigação tratava justamente de atos de lavagem de ativos para a compra de bens imóveis. 



    Destaco ainda que, conforme comumente ocorre em operações de combate à lavagem de dinheiro, foi localizado um considerável volume de documentos durante a buscas deferidas, sendo praticamente impossível catalogar exatamente cada folha, tipo ou volume de material arrecadado no tempo em que a equipe permanece no local de busca. Saliente-se que o próprio reclamante se queixa do lapso em que durou a busca. 



    Em tais casos a equipe de execução arrecada o material que o chefe da equipe que está em campo entende de interesse para a investigação. A equipe de investigação, posteriormente, analisando minuciosamente a documentação geralmente devolve documentos que reputa desnecessária a continuidade da apreensão. 



    Os documentos julgados relevantes para a investigação, segundo o entendimento da autoridade policial que preside a investigação, são encartados digitalmente aos autos e mesmo estes são fisicamente devolvidos aos investigados, salvo haja necessidade de perícia técnica. 



    Outra consideração a ser feita é que o escritório de advocacia objeto da busca compartilha a sala comercial e equipamentos eletrônicos com a Empresa BANDEIRA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO. A análise das imagens do DVR apreendido na sala onde foram apreendidas as pastas questionadas não evidencia que ali ocorria qualquer atividade típica de escritório de advocacia. 



    A praxe desta Delegacia de Repressão a Entorpecentes em operações dessa natureza é digitalizar, mediante certidão, a documentação apreendida e efetuar devolução da documentação física em que não haja necessidade de encaminhamento para o depósito, principalmente cópias xerográficas.



    Desta forma, foi intimada a defesa do reclamante para devolução, em 29/03/2022, da documentação física apreendida cuja retenção não havia necessidade. Pois bem, ele se negou a receber a documentação, conforme comunicação efetuada pelo subscritor ao Juízo Federal da 23a Vara da Justiça Federal em 22/03/2022. Somente em 08/06/2022 o reclamante aceitou recebeu a documentação (E-PROC 5061712-68.2021.4.04.7000, apenso 1.6).



    Com relação à alegada exposição excessiva, mais uma vez se trata de acusação caluniosa e indevida. Não foram divulgados pela comunicação social da Polícia Federal rostos de pessoas, nomes de pessoas físicas ou jurídicas, endereços, nem placas ou prefixos de veículos ou aeronaves, mas tão somente imagens de objetos e locais de busca que, inclusive, encontram-se sequestrados.



    A divulgação de fato ou investigação policial é prática consagrada pelo Artigo 37 da Constituição Federal em face do Princípio da Publicidade, portanto, legal, moral e necessária.



    2. Alegou que houve excesso de bloqueio judicial, bem como, excesso de prazo na conclusão do inquérito policial;



    FATOS:



    As alegações do reclamante invadem o próprio mérito da investigação policial e da decisão judicial. A fase ostensiva da investigação foi deflagrada no dia 08 de fevereiro de 2022, após isso foi efetuado um pedido de prorrogação de prazo em 13 de abril de 2022, e em 22 de junho foi apresentado relatório conclusivo da investigação, portanto, não há que se falar em excesso de prazo para finalização da investigação.



    Evidentemente, há possibilidade de ulteriores desdobramentos da investigação com relação a outros delitos cometidos pelo reclamante. 



    Observamos anda que o que pretende o reclamante é forçar uma indevida supressão de instância, trazendo a baila matéria de defesa em momento evidentemente inoportuno. 



    Diferentemente do que arguiu, sua participação em atos de lavagem de ativos para o narcotráfico, o que ensejou a Operação NARCOLAUNDRY, já havia sido indicada, em 05/12/2020, no relatório conclusivo de uma investigação que a precedeu, a Operação NARCOBROKER (…).



    Tulio Bandeira mantinha uma relação próxima a MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA, tanto é que o mesmo foi eleito pelo MARCOS para patrocinar a ação movida pela CASA BELLE contra a ICON visando cobrar judicialmente o valor de R$ 6.500.000,00 pago pela empresa do YASSER como parte da compra de uma aeronave PHENON 300, isso em 06/12/2019. (Processo E-PROC 0010339-37.2019.8.16.0129). 



    Destarte resta comprovado que TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA participou ativamente do mecanismo de lavagem de dinheiro de MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA no ano de 2019, praticando em coautoria o delito de lavagem de ativos financeiros.



    O Ministério Público Federal requisitou diligências complementares visando o aprofundamento da OPERAÇÃO NARCOBROKER com relação a alguns dos investigados, dentre os quais foi indicado o reclamante (…).



    Tudo isso ocorreu meses antes da celebração de acordo de colaboração premiada entre a POLÍCIA FEDERAL e MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA. 



    A investigação combatida pelo reclamante é composta de diligências de campo, análises financeiras e fiscais, análises de mídias, nuvens de contas de internet, enfim, uma gama de informações, além das declarações do réu colaborador acima referido”.



     



    7. Pelas informações prestadas e pelos documentos que instruem estes autos, diferente do alegado na inicial, descabido cogitar-se das nulidades alegadas na inicial e de contrariedade às prerrogativas da advocacia reafirmadas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF.



     



    A autoridade reclamada assentou que as “acusações de que as equipes de execução dos mandados de busca mantiveram funcionárias no local de forma coercitiva e sem alimentação são inverídicas e caluniosas, todos no local da busca possuíam liberdade para ir, vir e permanecer, uma vez que sequer seria necessária a presença delas no local para que a ordem fosse cumprida”, e que as “buscas ocorreram utilizando-se o mesmo padrão executado pela Polícia Federal em outras deflagrações que ocorrem diuturnamente país afora. A investigação foi acompanhada pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, tais acusações já foram efetuadas anteriormente em outras instâncias e refutadas”. 



    Ressaltou que o “material que deveria ser apreendido não se restringia a documentos cujos nomes fez menção a autoridade judicial” e que a “documentação apreendida pela equipe de campo consistia em documentos referentes a pessoas físicas e jurídicas que poderiam tratar-se de bens em nome de ‘laranjas’ e empresas fictícias, razão pela qual o chefe da equipe de execução do mandado de busca e apreensão na Cidade de Santo Antônio do Sudoeste-PR decidiu apreender pastas em que constava denominações de propriedades rurais e imóveis, ressaltando que a investigação tratava justamente de atos de lavagem de ativos para a compra de bens imóveis”. 



    Afirmou ter sido “localizado um considerável volume de documentos durante a buscas deferidas, sendo praticamente impossível catalogar exatamente cada folha, tipo ou volume de material arrecadado no tempo em que a equipe permanece no local de busca. Saliente-se que o próprio reclamante se queixa do lapso em que durou a busca. 



    Em tais casos a equipe de execução arrecada o material que o chefe da equipe que está em campo entende de interesse para a investigação. A equipe de investigação, posteriormente, analisando minuciosamente a documentação geralmente devolve documentos que reputa desnecessária a continuidade da apreensão”. 



    Confirmou que os “documentos julgados relevantes para a investigação, segundo o entendimento da autoridade policial que preside a investigação, são encartados digitalmente aos autos e mesmo estes são fisicamente devolvidos aos investigados, salvo haja necessidade de perícia técnica. 



    Outra consideração a ser feita é que o escritório de advocacia objeto da busca compartilha a sala comercial e equipamentos eletrônicos com a Empresa BANDEIRA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO. A análise das imagens do DVR apreendido na sala onde foram apreendidas as pastas questionadas não evidencia que ali ocorria qualquer atividade típica de escritório de advocacia”. 



    Consta das informações prestadas ter sido “intimada a defesa do reclamante para devolução, em 29/03/2022, da documentação física apreendida cuja retenção não havia necessidade. Pois bem, ele se negou a receber a documentação, conforme comunicação efetuada pelo subscritor ao Juízo Federal da 23ª Vara da Justiça Federal em 22/03/2022. Somente em 08/06/2022 o reclamante aceitou recebeu a documentação (E-PROC 5061712-68.2021.4.04.7000, apenso 1.6)”. Quanto à “alegada exposição excessiva”, foi afirmado que “mais uma vez se trata de acusação caluniosa e indevida. Não foram divulgados pela comunicação social da Polícia Federal rostos de pessoas, nomes de pessoas físicas ou jurídicas, endereços, nem placas ou prefixos de veículos ou aeronaves, mas tão somente imagens de objetos e locais de busca que, inclusive, encontram-se sequestrados”.



    A autoridade reclamada esclareceu que a “fase ostensiva da investigação foi deflagrada no dia 08 de fevereiro de 2022, após isso foi efetuado um pedido de prorrogação de prazo em 13 de abril de 2022, e em 22 de junho foi apresentado relatório conclusivo da investigação, portanto, não há que se falar em excesso de prazo para finalização da investigação”. Diferente do alegado pelo reclamante, a autoridade reclamada demonstrou “sua participação em atos de lavagem de ativos para o narcotráfico, o que ensejou a Operação NARCOLAUNDRY, já havia sido indicada, em 05/12/2020, no relatório conclusivo de uma investigação que a precedeu, a Operação NARCOBROKER”. Foi esclarecido que a “investigação combatida pelo reclamante é composta de diligências de campo, análises financeiras e fiscais, análises de mídias, nuvens de contas de internet, enfim, uma gama de informações, além das declarações do réu colaborador acima referido”.



    Em reclamação, é inviável rever as afirmações apresentadas pela autoridade reclamada e concluir que não estariam sendo respeitadas as prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia, em contrariedade ao decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF, e que haveria nulidades na investigação contra o reclamante. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora